Tribunal: STF
Processo: MS 31872
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE. ADI Nº 5.399-QO/SP. NO CASO, APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENO NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. PRESERVAÇÃO DO VOTO ENTÃO APRESENTADO PELO MINISTRO RELATOR. LIBERAÇÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO.



      1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alexandre Augusto da Cruz Feliciano contra ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público consistente na conversão de procedimento de controle administrativo em revisão de processo disciplinar. 



    2. O impetrante afirma ter sido colocado em disponibilidade por decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, por maioria simples de votos, em caso no qual a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo exigiria maioria absoluta de votos para a deliberação.



    3. Alega haver apresentado questionamento quanto à regularidade formal do ato perante o Conselho Nacional do Ministério Público em procedimento de controle administrativo, convertido de ofício pelo Órgão colegiado em revisão de processo disciplinar, sem exame da pretensão manifestada. 



    4. Assevera ser ilegal a conversão realizada, por não se enquadrar no que previsto no Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (RICNMP). 



    5. Esclarece que o diploma contempla a conversão em apenas três situações taxativas, versadas no art. 91, caput e incisos. 



    6. Informa ter o Conselho Nacional do Ministério Público se baseado em suposta contrariedade, do provimento formalizado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo às provas constantes do processo, situação inscrita no inciso I do preceito, para proceder à conversão. 



    7. Anota, porém, que aquele manteve na revisão de processo disciplinar a orientação firmada por esse no procedimento de controle administrativo.



    8. Sustenta ser incabível a revisão de decisão em virtude de suposta contrariedade às provas se o pronunciamento revisor é no mesmo sentido que o revisado. 



    9. Alega que o atrito entre o entendimento externado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e os votos vencidos proferidos no julgamento realizado no Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo não autoriza a revisão de ofício. 



    10. Afirma, por fim, não ser a conversão meio idôneo para sanar o vício formal existente na decisão prolatada em procedimento de controle administrativo, fundamento utilizado na impugnação perante o colegiado nacional.



    11. Sob o ângulo do risco, ressalta que ato ilegal manteria membro vitalício do Ministério Público em disponibilidade e possibilitaria ao respectivo Conselho Nacional iniciar investigação sem que haja previsão legal e regimental. 



    12. Busca anular a decisão na qual determinada a conversão, bem como impor à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato que importe revisão de processo disciplinar e analisar o procedimento de controle administrativo nos exatos termos do pedido. 



    13. Em 19/03/2013, o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator original do feito, deferiu medida liminar “para suspender, até o julgamento final deste mandado de segurança, a eficácia da decisão ora atacada” (e-doc. 16).



    14. O Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações. (e-doc. 27).



    15. A União interpôs agravo regimental (e-doc. 24), que foi contraminutado (e-doc. 43).



    16. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da ordem (e-doc. 47).



    17. O feito foi incluído em pauta virtual da Primeira Turma com início em 11/06/2021 e fim em 18/06/2021. 



    18. Formalizado o voto do então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, no sentido da concessão da ordem, houve pedido de destaque do feito apresentado pelo e. Ministro Alexandre de Moraes.



    19. Com a aposentadoria do e. Ministro Marco Aurélio e minha chegada a esta Corte, em 16/12/2021, assumi a relatoria deste feito.



    20. Neste cenário, de acordo com o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 5.399-QO/SP, em 09/06/2022, dá-se a preservação da “validade do voto proferido por Ministro posteriormente aposentado, ou cujo exercício do cargo tenha cessado por outro motivo, mesmo em caso de destaque em julgamento virtual.”



    21. Assim, permanece hígido, para a Sessão de Julgamento presencial a ser procedida, o voto condutor então proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio, portanto, não me cabendo manifestação no feito neste momento. 



    22. Desse modo, me cumpre, apenas, apresentar o feito à Presidência da Primeira Turma, liberando-o para a eventual adoção dos atos tendentes a seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator